Tribunal: STJ
Processo: 0051398-21.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073880 - SP(2026/0051398-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAMUEL ROMAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ANA PAULA DE PÉTTA - SP249825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO
MODUS OPERANDI
DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado, em concurso
com roubo majorado, no qual se busca o reconhecimento de ilegalidade da prisão preventiva.
2. O agravante sustenta ausência de enfrentamento do núcleo jurídico da controvérsia, alegando
inexistência de fundamentação contemporânea do
, inadequada equiparação
periculum libertatis
de fuga pretérita a risco atual, utilização abstrata da gravidade do crime e ausência de análise
individualizada da suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
deve ser reformada, à vista (i) da alegada falta de fundamentação contemporânea
habeas corpus
do
e da suposta inadequação da utilização de fuga pretérita e da gravidade
periculum libertatis
do crime como elementos justificadores da custódia preventiva; (ii) da possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) da possibilidade de exame, pelo Tribunal
Superior, da tese de ausência de contemporaneidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sem
incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias demonstraram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, destacando a gravidade concreta das condutas, consistentes em homicídio
qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, associado a roubo circunstanciado,
Documento eletrônico VDA56732880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bd74439-aea6-4b2c-bf43-be9580af3a52

praticados em via pública, com concurso de agentes, na presença de familiares da vítima,
circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade e risco atual à ordem pública.
5. A fuga do acusado do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de cinco anos até ser
localizado e preso, demonstra perigo gerado pelo estado de liberdade e justifica a custódia
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com a sua soltura.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de exame pelo
Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento direto pelo Tribunal Superior sob pena de
indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa configura elemento concreto apto a justificar a decretação e a
manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
autoriza a prisão preventiva
modus operandi
para garantia da ordem pública e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, como a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, não pode ser examinada diretamente pelo Tribunal
Superior, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 3o.
art. 312;
art. 319;
art. 413,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
80.816/AC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
15/09/2020,
22/09/2020;
546.064/PE,
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020;
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
202.334/RN,
DJe de
STJ, RHC n.
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
16/9/2024,
24/9/2024;
26.379/MG,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan
3/11/2009,
7/12/2009;
202.808/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
4/11/2024,
6/11/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
950.835/ES,
4/2/2025,
de 13/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bd74439-aea6-4b2c-bf43-be9580af3a52

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073880 - SP(2026/0051398-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAMUEL ROMAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ANA PAULA DE PÉTTA - SP249825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO
MODUS OPERANDI
DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado, em concurso
com roubo majorado, no qual se busca o reconhecimento de ilegalidade da prisão preventiva.
2. O agravante sustenta ausência de enfrentamento do núcleo jurídico da controvérsia, alegando
inexistência de fundamentação contemporânea do
, inadequada equiparação
periculum libertatis
de fuga pretérita a risco atual, utilização abstrata da gravidade do crime e ausência de análise
individualizada da suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
deve ser reformada, à vista (i) da alegada falta de fundamentação contemporânea
habeas corpus
do
e da suposta inadequação da utilização de fuga pretérita e da gravidade
periculum libertatis
do crime como elementos justificadores da custódia preventiva; (ii) da possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) da possibilidade de exame, pelo Tribunal
Superior, da tese de ausência de contemporaneidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sem
incorrer em supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias demonstraram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, destacando a gravidade concreta das condutas, consistentes em homicídio
qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, associado a roubo circunstanciado,
praticados em via pública, com concurso de agentes, na presença de familiares da vítima,
circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade e risco atual à ordem pública.
5. A fuga do acusado do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de cinco anos até ser
localizado e preso, demonstra perigo gerado pelo estado de liberdade e justifica a custódia
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com a sua soltura.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de exame pelo
Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento direto pelo Tribunal Superior sob pena de
indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do distrito da culpa configura elemento concreto apto a justificar a decretação e a
manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
autoriza a prisão preventiva
modus operandi
para garantia da ordem pública e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, como a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, não pode ser examinada diretamente pelo Tribunal
Superior, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 3o.
art. 312;
art. 319;
art. 413,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
80.816/AC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
15/09/2020,
22/09/2020;
546.064/PE,
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020;
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
202.334/RN,
DJe de
STJ, RHC n.
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
16/9/2024,
24/9/2024;
26.379/MG,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan
3/11/2009,
7/12/2009;
202.808/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
4/11/2024,
6/11/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
950.835/ES,
4/2/2025,
de 13/2/2025.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL ROMAO DOS SANTOS
contra a decisão de fls. 1227-1233 (e-STJ), que não conheceu o
.
JUNIOR
habeas corpus
O agravante alega, em suma, que a decisão monocrática deixou de enfrentar o núcleo
jurídico da controvérsia, sustentando inexistência de fundamentação contemporânea do
, inadequada equiparação de fuga pretérita a risco atual, utilização abstrata da
periculum libertatis
gravidade do crime e ausência de análise individualizada sobre a suficiência de medidas
cautelares diversas (e-STJ, fls.
).
1241/1252
Pondera a indevida invocação de precedetnes sem similitude fática e que não há se
falar que a tese de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que afirmou que a fuga pretérita justificaria a custódia.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, quanto à prisão preventiva, a decisão de
pronúncia assim entendeu:

"Considerando que o réu passou a estar em local incerto e não sabido logo após a
ocorrência do crime e que apenas depois de anos é que foi localizado e preso, é o
caso de manter a sua custódia cautelar. Recomende-se no estabelecimento em que se
encontra." (e-STJ, fl. 1200 ).
O Tribunal de Justiça a manteve, nos seguintes termos:
"Em consulta aos autos originários, esta Relatoria verificou que, em
foi
04/12/2025,
prolatada sentença de pronúncia, o que, em tese, poderia implicar na prejudicialidade
da impetração. Observa-se, entretanto, que não foram apresentados novos
fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, permanecendo hígidos aqueles
já analisados, calcados na gravidade concreta da conduta e no fato de o paciente ter
permanecido foragido por cinco anos.
(...).
Assim, nesse caso, conheço da impetração para, contudo, denegar a ordem. A
manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária e adequada
diante da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas. Conforme se extrai
dos autos originários, em
por volta das 08h00, na Rua Piracicaba, altura
14/01/2010,
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

do n. 54, Vila São Silvestre da Cruz Preta, na Cidade de Barueri, PESSOA AINDA
NÃO IDENTIFICADA, matou Marcos Aurélio Momi Malaquias. Consta, também,
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, PESSOA AINDA NÃO
IDENTIFICADA, agindo em concurso com ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUSA,
também conhecida por “Claudia” e por “Cris”, DAVI DE SOUZA MANFREDI,
SAMUEL ROMÃO DOS SANTOS JUNIOR, e ADRIANO ALVES NOGUEIRA,
vulgo “Chorão”, subtraiu para si a quantia de R$ 1.000,00 da vítima Marcos Aurélio
Momi Malaquias. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUSA, também conhecida por “Claudia” e por
“Cris”, por motivo torpe e mediante dissimulação, concorreu para os delitos
supracitados. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
DAVI DE SOUZA MANFREDI e SAMUEL ROMÃO DOS SANTOS JUNIOR e
ADRIANO ALVES NOGUEIRA, vulgo “Chorão”, mediante paga e dissimulação,
concorreram para os delitos supracitados.
(...).
Os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva estão plenamente
satisfeitos, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta,
suficiente e alinhada aos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A autoridade coatora apontou elementos reveladores de risco atual à ordem pública,
especialmente a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente.
Conforme consta dos autos, o crime praticado é de extrema gravidade envolvendo
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, além de concurso
de agentes e promessa de recompensa, circunstâncias que revelam maior
reprovabilidade e potencial ofensivo.
A narrativa acusatória demonstra que o paciente, juntamente com outros corréus,
teria participado de planejamento e execução do homicídio, ocorrido em via pública,
na presença da esposa e do filho da vítima, fato que causa intensa repercussão social
e sensação de insegurança. Ademais, há indícios consistentes de autoria,
corroborados por elementos como filmagens, mensagens trocadas entre os
envolvidos e confissões parciais, conforme relatórios policiais e laudos constantes
dos autos.
Ademais, consoante as bem lançadas considerações do despacho de fls.
:
1031/1032
“(...) SAMUEL permaneceu foragido por mais de 05 anos, sendo preso
apenas em
Ainda, foi negado o pedido de revogação da
14/08/2025.
prisão preventiva em
porque os fundamentos para sua
11/09/2025,
decretação não tinham se alterado, ressaltando o d. Magistrado que o
paciente seria um dos executores e se encontrava foragido há anos,
sendo que os demais réus do processo originário já foram condenados e
estão cumprindo pena (fls. 1127)”
Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa e assegurando a
credibilidade da justiça, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Além disso, o crime imputado é doloso, punido com pena privativa de
liberdade superior a quatro anos, preenchendo o requisito do
I, do
art. 313,
Código de Processo Penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva
mostra-se adequada e proporcional, diante da gravidade concreta do delito, da
forma como foi praticado e do risco que a liberdade do paciente representa à
ordem pública. Destarte, a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração e de fuga revelam a manifesta insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão(Art. 319 do Código de Processo Penal)" (e-STJ, fls. 17-28).
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, havendo prova da
art. 312
existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no
§ 3o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente decretada
para assegurar a aplicação da lei penal, porque inalteradas as razões que a justificaram.
Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente empreendeu
fuga do distrito da culpa.
Confiram-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO
DA LEI PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos
termos do
XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ?
art. 34,
RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do
recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a
possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo
regimental.
2. As instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos extraídos dos
autos, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal,
tendo em vista que a liberdade provisória inicialmente concedida foi revogada por
descumprimento das medidas alternativas impostas e, posteriormente, o agravante foi
considerado foragido, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia
cautelar.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
80.816/AC,
TURMA, julgado em
DJe
15/09/2020,
22/09/2020)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. DISTINÇÃO ENTRE FUGA DO
DISTRITO DA FUGA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANIEDADE DA
MEDIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE JÁ EXAMINOU A
SITUAÇÃO DO PACIENTE. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PARA EXAMINAR A QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

1. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias,
constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n.
Relator Ministro
117.337/CE,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
21/11/2019,
28/11/2019)
2. No caso dos autos, o paciente ficou foragido por mais de 10 (dez) anos, o que
justificou a decretação e manutenção do decreto preventivo. Por outro lado, não se
pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão
preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida,
que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado.
3. Por fim, esta Corte Superior não possui competência para cassar acórdão do
Supremo Tribunal Federal que, após deferir a liminar ao paciente no HC n.
decidiu, por maioria, não conhecer da impetração e cassar a liminar
168.085/STF,
deferida.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
546.064/PE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020)
Ademais, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois
a periculosidade social do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o acusado, juntamente com outros
corréus, teria participado de planejamento e execução do homicídio da vítima, ocorrido em via
pública, na presença da esposa e do filho do ofendido.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO
DELITUOSA.
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos
autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade
de locomoção.
2. Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar
está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na
periculosidade social do agravante, que desferiu golpes de faca contra a vítima, em
virtude de desentendimentos relacionados a disputa de terras, em comunidade rural.
3. Ainda, na ocasião da busca pelo paciente em sua residência, os policiais civis
encontraram dentro da referida uma espingarda calibre .36, havendo, assim, a
necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições pessoais favoráveis, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
202.334/RN,
julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
24/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE.
MODUS
OPERANDI.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
NÃO
ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra
a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta
da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado: a vítima foi abordada pelo
acusado em local público, em plena vista de todos que frequentavam
(acompanhavam um campeonato de futebol), e sofreu ao menos quatro lesões na
região dorsal e torácica. A vítima foi agredida ao tentar intervir em defesa de sua
filha, que antes também havia sido agredida pelo réu, momento em que foi
surpreendida com golpes de faca em suas costas, na região lombar e na perna,
contexto fático que releva a elevada periculosidade do paciente. Julgados do STJ.
4. Estando justificada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
933.173/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
ART. 312
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.

CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.

MODUS
OPERANDI.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E
INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

1. A teor
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.
2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita,
uma vez que o agravante, que possuía histórico de violência doméstica, teria tentado
ceifar a vida da vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no
rosto, além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura, resultando em
múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas uma fratura no braço, que
precisou de cirurgia para a inserção de uma prótese.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a
prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos
elementos hábeis que autorizam sua manutenção.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
197.192/MG,
julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
27/9/2024.
Cabe ainda observar que para a manutenção da segregação cautelar em sede de
pronúncia, "não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto
constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos
legais ensejadores da prisão preventiva (RHC
Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen
89.972/GO,
Lúcia, DJU de
" (RHC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
29/06/2007)
26.379/MG,
julgado em
DJe de
.
3/11/2009,
7/12/2009)
Assim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC,
Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe
936.089/SP,
13/11/2024,
de
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
18/11/2024;
938.480/PE,
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
19/11/2024.
Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
RHC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
201.725/PR,
12/11/2024,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
19/11/2024;
938.480/PE,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
Rel. Min, Og
13/11/2024,
19/11/2024;
946.395/MS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

Com relação à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que a matéria
não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta
Corte Superior:
"(...).
4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sua análise
implicaria supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi examinada
pelo Tribunal de origem.
(...)."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
950.835/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
13/2/2025)

"(...).
5. A alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob o
argumento de que "a defesa técnica, por não ter sido regularmente intimada da data
de realização da sessão de julgamento, foi impedida de exercer um de seus direitos
mais fundamentais: o de realizar a sustentação oral perante o tribunal" (e-STJ fl.
179), não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
206.031/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: cecfd5a1-6690-4aa4-a275-0dff83191c62

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.880 / SP
Número Registro: 2026/0051398-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105017120218260068 105017120218260068 15000764220208260068 22998868020258260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ANA PAULA DE PÉTTA - SP249825
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAMUEL ROMAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO ALVES NOGUEIRA
CORRÉU
: DAVI DE SOUZA MANFREDI
CORRÉU
: ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL ROMAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
Documento eletrônico VDA56707055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: d3073290-1228-41c5-a53c-c468eefa1c22

ADVOGADOS : WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ANA PAULA DE PÉTTA - SP249825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:38
Código de Controle do Documento: d3073290-1228-41c5-a53c-c468eefa1c22